Tribunal: TJDFT
Processo: 0721836-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ADESÃO. DECISÃO QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO.
01. Não deve prevalecer o foro de eleição contratual quando este criar obstáculo à concessão da prestação jurisdicional.
02. Recurso provido. Unânime.